Tribunal: TJSP
Processo: 2159597-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159597-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante TRIANGULO
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159597-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159597-73.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: TRIÂNGULO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
VOTO No 32033
COMPETÊNCIA RECURSAL. Agravo de instrumento. Prevenção
da Câmara que primeiro conheceu da causa. Inteligência do art.
105, caput, do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/8) interposto por
TRIÂNGULO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., nos autos
da ação de reparação de danos que move em face do BANCO BRADESCO S.A.,
contra a r. decisão (fls. 811/814) proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de
Osasco, Dr. Mario Sérgio Leite, que saneou o processo, acolheu a preliminar para
declarar a prescrição trienal e deferiu a realização da prova pericial contábil.
A Agravante pretende a reforma da r. decisão, sustentando,
em síntese, que a hipótese é de prescrição quinquenal. Assim, requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para declarar
a prescrição quinquenal.
Em caráter precário, foi negado efeito suspensivo ao
recurso.
É o relatório.
O Agravante se insurge contra a r. decisão que saneou o
processo, acolheu a preliminar para declarar a prescrição trienal e deferiu a
realização da prova pericial contábil.
Cuida-se de ação de reparação de danos materiais (lucros
cessantes) decorrentes da busca e apreensão de um caminhão deferida nos
autos da Ação de Busca e Apreensão de n.o 1001184-45.2013.8.26.0704.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159597-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, embora o recurso tenha sido distribuído
livremente (fl. 820), verifica-se que a C. 36a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal, sob relatoria do e. Des. Pedro Baccarat, conheceu anteriormente da
causa, quando deu efeito suspensivo à busca e apreensão nos autos do Agravo
de Instrumento de n.o 2111397-45.2014.8.26.0000.
Assim, aquela C. Câmara é preventa para o julgamento
deste agravo de instrumento, nos termos do art. 105, caput, do Regimento Interno
deste E. Tribunal, pois “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados” (destacou-se).
Não bastasse, a hipótese é de “Ações e execuções
oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se
discuta garantia”, de modo que a competência preferencial para o
julgamento do recurso é da Terceira Subseção de Direito Privado deste E.
Tribunal, nos termos do art. 5o, Item III.3, da Resolução n.o 623/2013 deste E.
Tribunal.
Nesse sentido, os precedentes do C. Órgão Especial:
“Conflito de competência. Compra e venda de imóvel
com financiamento imobiliário e alienação fiduciária.
Inadimplemento. Inconformismo da adquirente em ter
perdido
as
parcelas
pagas
após
o
leilão
extrajudicial. Ausência de restituição de quantia que
resultou da falta de obtenção de valor maior que a
dívida em leilão. Questão referente à sistemática
própria da alienação fiduciária e Lei 9512/97 e não
propriamente do contrato de venda e compra. Conflito
procedente, reconhecida e declarada a competência da
33a Câmara de Direito Privado (suscitante).”
(TJSP, Órgão Especial, CC 0183136-83.2012.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ênio
Zuliani,
unânime,
j.
19.09.12,
destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159597-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Conflito de competência. Ação anulatória. Pretensão
inicial que visa a declaração de nulidade da
alienação fiduciária atrelada a cédula de crédito
bancário e, por conseguinte, do registro imobiliário.
Questão central que diz respeito à validade ou não da
garantia fiduciária. Competência recursal das Câmaras
de Direito Privado compreendidas entre a 25a e a 36a
deste Tribunal. Competência, portanto, da Câmara
suscitante (35a Câmara de Direito Privado). Dúvida
acolhida.”
(TJSP, Órgão Especial, CC 0107013-44.2012.8.26.0000,
Rel. Des. Cauduro Padin, j. 01.08.12, destacou-se)
Também, os precedentes do C. Grupo Especial da Seção do
Direito Privado:
“Conflito de competência entre a 37a e a 35a Câmaras
de
Direito
Privado.
O
julgamento
dos
recursos
oriundos de ações e execuções fundadas em contrato
com cláusula de alienação fiduciária, em que se
discuta a garantia, compete às Câmaras integrantes da
Subseção III de Direito Privado, em consonância com o
disposto no item III.3, do art. 5o, da Resolução
623/2013. O julgamento de ação revisional do mesmo
contrato por Câmara pertencente à Subseção II de
Direito Privado não gera prevenção. Precedentes do C.
Grupo Especial. (...)”
(TJSP, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, CC
0015715-87.2020.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão,
unânime, j. 30.05.20, destacou-se)
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Agravo
de
instrumento interposto nos autos de ação de exigir
contas em fase de cumprimento de sentença Contrato
de financiamento
Apreensão do veículo e venda
extrajudicial
Valor de venda do bem objeto da
alienação fiduciária (...)
Competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada
em razão da matéria, levando-se em conta, no exame da
petição inicial, a causa de pedir e o pedido (art.
103 do Regimento Interno)
Litígio relativo ao
objeto da alienação fiduciária Competência da Seção
de Direito Privado III Art. 5°, III.3, da Resolução
n° 623/2013 (...)”
(TJSP, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, CC
0044539-90.2019.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima,
unânime, j. 26.12.19, destacou-se)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de exigir contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159597-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Lide que versa sobre a garantia do contrato de
financiamento
Alienação fiduciária
Competência
preferencial da Subseção de Direito Privado III

Art. 5o, III, item III.3, Resolução 623/2013 TJ/SP
Conflito de competência procedente para fixar a
competência da Câmara Suscitante.”
(TJSP, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, CC
0010030-70.2018.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, unânime, j. 07.05.18, destacou-se)
“Conflito de competência
Ação de consignação
pagamento - Contrato de compra e venda de imóvel
residencial mediante financiamento garantido por
alienação
fiduciária
de
imóvel

Pretensão
de
reverter a execução da garantia, com o pagamento do
valor devido e retomada do bem e a consequente
desconstituição da consolidação de propriedade fiduciária sobre bem imóvel
-
Competência
preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado
- Art. 5o, item III.3 da Resolução 623/2013 -
Conflito julgado improcedente, para reconhecer a
competência da 25a Câmara de Direito Privado.”
(TJSP, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, CC
0050110-13.2017.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos
Ferreira Alves, unânime, j. 29.01.18, destacou-se)
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
DEMANDA
QUE
VERSA
SOBRE
MAU
ADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, E
BUSCA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONDUTAS
ADOTADAS
PELO
CREDOR
FIDUCIÁRIO
QUANDO
DE
SUA
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. COMPETÊNCIA DA
TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NOS TERMOS DO
ART. 5o, III.3. DA RES. 623/13. COMPETÊNCIA DA 28a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
PROCEDENTE.”
(TJSP, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, CC
0037903-16.2016.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi,
unânime, j. 21.09.16, destacou-se)
“Conflito de competência entre a 17a e a 28a Câmaras
de Direito Privado. Ação cautelar de sustação de
consolidação
de
propriedade
de
imóvel
dado
em
garantia fiduciária. Discussão restrita à clausula de
alienação fiduciária. Compete preferencialmente à
Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a
Câmaras) a competência para o julgamento das ações e
execuções
oriundas
de
contrato
de
alienação
fiduciária em que se discuta a garantia. Exegese do
art. 5o, inc. III, item III.3, da Res. 623/2013.
Conflito de competência procedente para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159597-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6
competência da 28a Câmara de Direito Privado.”
(TJSP, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, CC
0082491-45.2015.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão,
unânime, j. 24.05.16, destacou-se)
“Conflito de competência entre as 9a e 30a Câmaras de
Direito
Privado.
Ação
anulatória
de
leilões
e
consignação judicial do valor do débito. Contrato de
mútuo
garantido
por
alienação
fiduciária.
Inadimplemento das parcelas contratadas que deram
causa à pretensão de retomada do imóvel e de
consolidação da propriedade ao credor fiduciário.
Competência das Câmaras (25a a 36a) que integram a
Subseção
III
de
Direito
Privado.
Conflito
de
competência procedente.”
(TJSP, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, CC
0037304-48.2014.8.26.0000, Rel. Des. Melo Bueno,
unânime, j. 07.08.14, destacou-se)
Também,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
1001226-23.2017.8.26.0068, unânime, j. 17.12.18, e desta C. 12a Câmara de
Direito Privado, Ap 2120985-37.2018.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia,
unânime, j. 21.09.18, e Ap 1031493-16.2016.8.26.0196, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, unânime, j. 12.12.17.
Deve ser assim por se tratar de critério de organização
judiciária, com o escopo de realizar contínua e especializada prestação
jurisdicional, devendo ser respeitados os critérios legais de distribuição.
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se sua redistribuição à C. 36a Câmara de Direito Privado deste
E. Tribunal, em razão da prevenção.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator